Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701437-08.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE ATIVOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: RENATO AZEVEDO CAMPOS DESPACHO Intime-se a recorrente BANCO ITAUCARD S.A. para inserir comprovante de pagamento referente a guia de custas acostada no ID. 21461187, tendo em vista que o numero de identificação dos documentos são divergentes. Destaca-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 48 horas após a interposição do recurso inominado (03/11/2020). Int. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora